Tribunal: TJPA
Processo: 0800557-55.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10206 - Indisponibilidade de Bens
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800557-55.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: JOSE DE ARIMATEA ALVES BATISTA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. TEMA 1.199 DO STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 16 DA LEI 8.492/92 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 14.230/21. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTA SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DESBLOQUEIO DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO DO MÊS DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RETIRADA DA RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO. ANUÊNCIA DO AGRAVADO E DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A RETIRADA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE INTERESSE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que determinou a indisponibilidade de bens do Agravante na ação de improbidade administrativa.

2. A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022.

3. Acerca da indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que os pedidos de indisponibilidade e bloqueio de bens e quantias devem ser analisados conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência.

4. O magistrado de origem agiu com acerto ao deferir o pedido de indisponibilidade de bens, uma vez que, em análise de cognição sumária, a probabilidade do direito é constatada pela farta documentação dos órgãos de fiscalização e controle trazida pelo Agravado aos autos da ação originária, que demonstram indícios de diversas irregularidades nas licitações realizadas pelo Município com a atuação do Agravante na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

5. Fundamenta-se a decisão agravada na constatação de que os procedimentos licitatórios dos quais se originaram os contratos firmados entre a empresa Arapujá Construção e Serviços Ltda e o Município de Altamira, apresentam graves irregularidade tais como falta de clareza dos objetos e contradição com o pedido de bens e serviços; fracionamento das licitações Tomada de Preços nº 002/2015 (Contrato Administrativo n° 201/2015) e Concorrência n° 004/2015 (Contrato Administrativo n° 272/2015) – fracionamento tornou ilegal a utilização da modalidade Tomada de Preços, que resultou no Contrato Administrativo n° 201/2015; ausência de projeto básico e projeto executivo; vedação de envio de documentos via postal entre diversas outras condutas indicadas como irregulares.

6. O perigo de dano e o risco de ineficácia da medida, necessários à determinação da indisponibilidade de bens após o advento da Lei nº 14.230/21, evidencia-se pela necessidade de ressarcimento ao erário, diante dos indícios de malversação e destinação inadequada dos recursos públicos.

7. Deve ser determinado o desbloqueio apenas do valor equivalente à última remuneração do Recorrente na Conta do Banco do Brasil, pois a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 abrange tão somente o último salário percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na conta corrente ou poupança.

8. Acerca da restrição de circulação do veículo, constata-se que o próprio Agravado concorda com a retirada do gravame, além de a providência já ter sido determinada pelo Juízo de origem em decisão proferida em 12.04.2021 (id. 25370136 – da ação originária). Por esta razão, não há interesse recursal em relação a este aspecto.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº
0800557-55.2021.8.14.0000
-PJE) interposto por
JOSÉ DE ARIMATEA ALVES BATISTA
contra o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, diante da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira-PA, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº
0802743-70.2020.8.14.0005-PJE
), ajuizada pelo agravado.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)
Em seguida,
DIANTE DE TODO O EXPOSTO
, com fulcro nos artigos 300, 301, 304, 311 e ss. do CPC, na Lei nº 9.296/96 e na Lei Complementar de nº 105/2001 c/c art. 94, parágrafo 6º do CDC e Lei n° 8.347/85:

3.1. DEFIRO A INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES dos requeridos DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA, ESMERALDO GOMES DA COSTA, GREYCY KELLE GONÇALVES GOMES, DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA, JOSÉ DE ARIMATÉIA ALVES BATISTA, PEDRO LUIZ BARBOSA, MANOEL DOS REIS PALHETA DE SOUSA e ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, até o montante de R$ 33.057.347,40 (trinta e três milhões cinquenta e sete mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta centavos), mediante o uso dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e CNIB.

3.1.1. Ressalto, neste ponto, que se reveste de impenhorabilidade, segundo entendimento do STJ, a quantia referente a salários, bem como a depósitos, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em conta poupança ou em fundo de investimentos, análise, entretanto, que só poderá ser feita quando concretizada a restrição e após a juntada de documentos, pelos próprios Requeridos, aptos a demonstrar tais situações.

3.1.2. Determino ainda:

a) Expedição de Ofício aos Registros de Civis de Pessoas Jurídicas de BELÉM e ALTAMIRA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os réus sócios ou usufrutuários de cotas;

b) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam os réus sócios, administradores ou usufrutuários de cotas/ações, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias.

c) Expedição de ofício à B3 (Bolsa de Valores Oficial do Brasil) para que proceda à indisponibilidade dos valores, títulos, derivativos, índices e outros ativos dos investigados negociados e/ou custodiados em seu ambiente de negócios, inclusive mediante circularização da ordem de indisponibilidade para as instituições financeiras e agentes responsáveis pela respectiva negociação, liquidação, compensação e custódia, se for o caso, até o limite acima indicado;

d) Expedição de ofício ao Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional do Ministério da Justiça (SNJ/MJ), para que seja averiguada a existência de contas dos réus no exterior, com o respectivo bloqueio de tais contas.

e) Expedição de ofício à Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (ADEPARÁ), para que realize o bloqueio de todas as cabeças de gado registradas em nome dos requeridos.

3.1.3. Havendo constrição de bens, intime-se os Requeridos para manifestação em 15 (quinze) dias.

3.1.4. Não havendo impugnação, determino o desbloqueio de eventual numerário excedente, procedendo-se à transferência dos valores devidos para conta judicial vinculada aos autos.

3.2. DEFIRO e AUTORIZO a QUEBRA DO SIGILO FISCAL dos requeridos e, determino:

a) Expedição de Ofício à RECEITA FEDERAL DO BRASIL, por meio de ofício à DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NO ESTADO DO PARÁ, para que remeta, em meio digital, cópias das Declarações, originais e eventuais retificadoras, de Ajuste Anual das Pessoas Físicas e Jurídicas, ora Demandadas, relativas aos anos-calendário 2014 até a última apresentada, com o fim de avaliar a evolução patrimonial;

b) Expedição de ofício à SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ – SEFA/PA, para que, apenas em relação à empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.198.889/0001-14, apresente TODAS AS NOTAS FISCAIS de entrada de produtos adquiridos no período de 01.01.2014 até a presente data, para que se verifique a eventual aquisição de insumos necessários à realização dos serviços contratados.

3.3. DEFIRO e AUTORIZO a quebra do sigilo bancário das PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICA abaixo relacionadas, pelo período informado abaixo, com relação à todas as contas de depósitos, contas de poupança, contas de investimentos e outros bens, direitos e valores mantidos em Instituições Financeiras:

(...)

a) Expedição de ofício ao Banco Central do Brasil para que:

a.1) Efetue pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) com o intuito de comunicar exclusivamente às instituições financeiras com as quais os Requeridos têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário, acelerando, assim, a obtenção dos dados junto a tais entidades;

a.2) Transmita, em 10 dias, ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional da Procuradoria-Geral de Justiça do Pará – GSI/PA, observando o modelo de leiaute e o programa de validação e transmissão previstos no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br, cópia da decisão/ofício judicial digitalizado e todos os relacionamentos dos requeridos obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas (inclusive nos casos em que o investigado apareça como co-titular, representante, responsável ou procurador), bem como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras;

a.3) Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial, de forma que os dados bancários dos Requeridos sejam transmitidos diretamente ao Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional – GSI/PA, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme modelo de leiaute estabelecido pelo Banco Central na Carta-Circular 3.454, de 14 de junho de 2010 e determinado às autoridades judiciárias pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa nº 03, de 09 de agosto de 2010;.

a.4) Comunique imediatamente às instituições financeiras o teor da decisão judicial de forma que os dados

bancários dos Requeridos sejam submetidos à validação e transmissão descritos no arquivo MI 001 – leiaute de Sigilo Bancário, disponível no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

a.5) Informe às instituições financeiras que o campo “Número de Cooperação Técnica” seja preenchido com a seguinte referência: 047-MPPA-000082-10 e que os dados bancários sejam submetidos ao programa

“VALIDADOR BANCÁRIO SIMBA” e transmitidos por meio do programa “TRANSMISSOR BANCÁRIO SIMBA”, ambos disponíveis no endereço eletrônico https://asspaweb.pgr.mpf.gov.br;

a.6) Conste ainda a observação de que o endereço eletrônico para contato com o Grupo de Atuação Especial de Inteligência e Segurança Institucional – GSI é: simba@mppa.mp.br, e para correspondências, o endereço do GSI é o seguinte: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ – AV. 16 DE NOVEMBRO, 418, CIDADE VELHA, BELÉM-PA – CEP 66023-220.

3.4. DEFIRO e determino, que seja realizada BUSCA E APREENSÃO PESSOAL e DOMICILIAR, das pessoas físicas e jurídica e nos endereços, indicados na tabela abaixo:

(...)

3.4.1. ADVIRTO que com relação aos requeridos buscar-se-ão os seguintes objetos e documentos, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito e encontro fortuito de provas relacionadas a outros ilícitos:

a) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de recebimento/pagamento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reuniões, contratos, cópias de pareceres e quaisquer outros documentos relacionados direta ou indiretamente aos ilícitos narrados nesta exordial;

b) suportes eletrônicos, laptops, computadores (CPU ́s), discos rígidos (HD ́s), pendrives, smartwatchs, aparelhos de telefones celulares pessoais e/ou funcionais, bases de dados ou quaisquer outros repositórios de informações, o que incluem também mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, além de toda e qualquer documentação relacionada à prática das improbidades exaustivamente descritas na exordial; e, c) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 10.000,00, US$ 2.000,00 (dois mil dólares norte-americanos) ou EU$ 2.000 (dois mil euros), cheques, obras de arte ou joias (estas em quantidade e/ou que representem valor vultoso), a fim de assegurar o ressarcimento ao erário em cumprimento a medida de indisponibilidade de bens).

3.4.1.1. ADVIRTO, com relação ao requerido DIEGO RENATO BARBOSA DA SILVA, por se tratar de advogado, e atual Procurador Geral do Município de Altamira, em analogia ao art. 7°, §6°, do Estatuto da Advocacia e a Ordem de Advogados do Brasil, deve ser observado pela autoridade executora do mandado o seu cumprimento na presença de representante da OAB.

3.4.2 DEFIRO e DETERMINO busca e apreensão na PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA, permitindo o ingresso apenas no edifício sede e anexos, bem como nos órgãos pertinentes à Chefia do Gabinete, à Procuradoria Geral do Município e em todos os departamentos vinculados à Secretaria de Obras, à Secretaria de Administração, à Secretaria de Infraestrutura e a de Finanças, ainda que em endereços diferentes, restringindo-se a apreensão apenas aos documentos relacionados direta ou indiretamente com a contratação da empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

3.4.2.1. ADVIRTO que com relação à Prefeitura Municipal, Procuradoria Geral do Município, Chefia do Gabinete, Secretaria de Obras, Secretaria de Administração, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria de Finanças, buscarse-ão os seguintes objetos e documentos, ressalvadas as hipóteses de flagrante delito e encontro fortuito de provas relacionadas a outros ilícitos: contratos, notas de empenho, liquidação e pagamento, notas fiscais e equivalentes, ordens de serviço/pagamento, requisições, depósitos e/ou transferências bancárias, cópia de cheques, documentos contábeis, atestos de pagamentos, check list, dentre outros que tenham relação com as referidas contratações.

3.4.3. AUTORIZO desde logo QUEBRA DE SIGILO referente aos dados contidos (mensagens, fotos, vídeos e outros arquivos, como conversas de whatsapp e conteúdos de aplicativos de todos os suportes eletrônicos

porventura encontrados) nos equipamentos/telefones/mídias digitais apreendidos, bem como que seja autorizada a EXTRAÇÃO de dados contidos em todos os dispositivos eletrônicos de armazenamento de dados e mídia digital (computadores, notebooks, tablets, pendrive, HD’s, cartões de memória, etc), aparelhos de telefones celulares, smartwatchs, SIM-CARD e smartphones, todos pessoais e/ou funcionais, bases de dados ou quaisquer outros repositórios de informações, o que incluem também mídias eletrônicas de qualquer espécie, arquivos eletrônicos de qualquer espécie, agendas manuscritas ou eletrônicas, além de documentação relacionada à prática de improbidades, inclusive dos dados contidos nos serviços de armazenamento na internet vinculado aos referidos dispositivos (NUVEM), visando obtenção de informações que foram ocultadas para esconder ilícitos, coisas achadas ou obtidas por meios fraudulentos e objetos necessários à prova das improbidades investigadas e qualquer outro elemento de convicção e, ainda, que constitua prova da existência de outros atos ímprobos.

3.4.3.1. Cumpridas as diligências constantes nos itens 3.4 e 3.5. determino ao Centro de Perícia Renato Chaves e/ou ao setor correspondente da Polícia Federal que realize a perícia dos objetos apreendidos, extraindo-se as informações pertinentes de modo que resguarde sempre o sigilo dos dados e a cadeia de custódia da prova.

3.4.4. Caso necessário, autorizo o arrombamento dos locais indicados como objetos de busca e apreensão,

caso haja necessidade e/ou resistência, para o efetivo cumprimento dos mandados.

3.4.5. Autorizo o cumprimento das cautelares de busca e apreensão domiciliar e pessoal possam ser realizadas pelos membros do Ministério Público e pelas autoridades policiais civil ou federal, isoladamente ou em conjunto, considerando a quantidade de suspeitos representados e necessidade de se preservar o sigilo das medidas;

3.4.5.1. Determino a Secretaria Judicial que se consigne nos mandados, em seu início, o nome dos investigados ou da empresa ou entidade e os respectivos endereços, conforme indicado pelo Órgão Ministerial;

3.4.5.2. Considerando a dimensão das diligências, deve a autoridade cumpridora do mandado adotar postura parcimoniosa na sua execução, evitando a colheita de material desnecessário ou que as autoridades públicas não tenham condições, posteriormente, de analisar em tempo razoável. Deverá ser encaminhado a este Juízo, no prazo mais breve possível, relato e resultado das diligências.

3.4.5.3. Desde logo, autorizo a autoridade competente a promover a devolução de documentos e de equipamentos de informática se, após seu exame, constatar que não interessam à investigação ou que não haja mais necessidade de manutenção da apreensão, em decorrência do término dos exames. Igualmente, fica autorizado a promover, havendo requerimento, cópias dos documentos ou dos arquivos eletrônicos e a entregálas aos investigados, as custas deles.

3.5. DEFIRO e determino, até o julgamento final da presente ação, a suspensão de todos os contratos em andamento celebrados entre o Município de Altamira e/ou seus agentes com a requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, a suspensão de todo e qualquer pagamento deles decorrentes, bem como a proibição à municipalidade e seus agentes de celebrar todo e qualquer contrato administrativo e/ou prorrogação contratual com a requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Fica ainda a empresa proibida de participar de qualquer certame público em todo o território do Município de Altamira.

3.5.1. Intime-se o MUNICÍPIO DE ALTAMIRA da presente decisão.

3.5.2. O descumprimento do preceito do item 3.5., resultará na aplicação de multa pessoal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por cada ato de descumprimento, fixada em detrimento da requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, seus sócios ESMERALDO GOMES DA COSTA e GREYCY KELLE GONÇALVES GOMES, bem assim do Município de Altamira e o prefeito municipal, ora requerido DOMINGOS JUVENIL NUNES DE SOUSA ou qualquer de seus Secretários Municipais. Ressalto que as multas aplicadas a cada um dos demandados são autônomas e independentes entre si.

3.6. Cumpridas as diligências referentes as medidas liminares ora deferidas e retirado o sigilo dos autos, determino:

a) NOTIFIQUE-SE os requeridos para, querendo, apresentem defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do ditame previsto no art. 17, § 7º, da lei 8.429/92.

a.1) Advirto que, na forma do Enunciado nº 12 da Escola Nacional de Formação de Magistrados ("Na ação civil por improbidade administrativa, notificado o réu e apresentadas as manifestações preliminares, com a relação processual triangularizada e a realização concreta do contraditório constitucionalmente assegurado, recebida a petição inicial pelo cumprimento dos requisitos previstos na lei, descabe a expedição de novo mandado de citação, sendo suficiente a intimação na pessoa do advogado constituído, para fins de contestação.

Recomenda-se que a advertência de que não será realizada nova citação conste do mandado da notificação inicial"), o cartório deverá fazer constar dos mandados de notificação a advertência de que não serão expedidos, na hipótese prevista pelo art. 17, §9º, da LIA, novos mandados de citação, sendo bastante ao prosseguimento do feito a intimação dos réus, na pessoa de seus advogados, acerca da decisão que receber a petição inicial.

b) INTIME-SE o Município de Altamira para manifestar eventual interesse em integrar a lide.

c) Retifique-se a autuação dos autos, a fim de incluir no polo passivo todos os demais requeridos não cadastrados.

Após, com ou sem defesa preliminar dos requeridos, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se em sede de medidas URGENTES, inclusive em PLANTÃO JUDICIÁRIO.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. [sic] (...)

Em razões recursais, o Agravante aduz que foi incluído no polo passivo da ação de improbidade administrativa por ter ocupado o cargo de presidente da comissão permanente de licitação, além de ser atualmente o pregoeiro do Município de Altamira e figurar como chefe de divisão da Secretaria Municipal de Administração (SEMAD – Divisão de Suprimentos e Serviços), sendo acusado pelo
parquet
de ter diretamente fraudado as licitações vencidas pela empresa Arapujá.

Ressalta que, entre os bens bloqueados, foi constrito o valor de R$ 14.343,26 (quatorze mil trezentos e quarenta e três reais e vinte e seis centavos) da conta salário e da conta poupança do Banco do Brasil em seu nome, correspondente à verba de natureza alimentar e essencial a sua sobrevivência e de sua família. Além disto, afirma que, apesar de a decisão agravada determinar a indisponibilidade de bens, a restrição que recaiu sobre o veículo de sua propriedade,

HYUNDAI/HB20S, de placa QDN7657, o impede de circular, evidenciando o excesso no cumprimento da ordem judicial.

Afirma que não há configuração de dolo ou má-fé em sua conduta e que sempre agiu de forma proba e transparente, o que afasta qualquer imputação de ato de improbidade administrativa.

Requer a concessão do efeito suspensivo para que sejam desbloqueadas as contas salário e poupança, bem como para que seja permitida a circulação do veículo de sua propriedade e, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido deferido parcialmente o pedido de efeito suspensivo para o desbloqueio dos valores depositados a título de salário na conta 5391-0, Agência 0567-3, Banco do Brasil, permanecendo o bloqueio no que tange aos demais ativos financeiros que não são de natureza salarial.

O Agravado apresentou contrarrazões, aduzindo que deve ser deferido apenas o pedido de retirada do gravame de circulação do veículo, permanecendo, contudo, o bloqueio de valores.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja retirada a constrição de bens da conta salário, no limite dos vencimentos, bem como, para que seja retirada a proibição de circulação do veículo.

As partes foram intimadas para apresentar manifestação sobre a Lei nº 14.230/2021, que alterou diversos dispositivos da Lei nº 8.429/92, tendo o Agravante apresentado petição, aduzindo que passou a ser imprescindível a ocorrência de dolo, a teor do art. 10 da Lei nº 8.429/93.

Além da necessidade da existência de dolo, afirma que, em relação à indisponibilidade de bens, a Lei nº 14.230/2021 passou a prever a necessidade de que seja evidenciado o perigo de dano, o que não ocorre no caso em análise.

O Agravado apresentou manifestação, sustentando a irretroatividade da Lei nº 14.230/21 e que deve ser observado o princípio da segurança jurídica, irretroatividade das leis e o ato jurídico perfeito.

Assevera que não há que se falar em ausência de dolo na conduta do Agravante, conforme já explanado no Inquérito Civil Público e na petição inicial da Ação de Improbidade Administrativa.

Reitera os argumentos suscitados nas contrarrazões e na petição inicial da Ação de Improbidade, que afirma demonstrar as condutas ilícitas praticadas pelo Recorrente, na condição de Presidente da Comissão Permanente de Licitação, com participação direta nas fraudes realizadas em procedimentos licitatórios.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, se manifesta pela irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 e reitera o pronunciamento anterior pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada, que determinou a indisponibilidade de bens do Agravante na ação de improbidade administrativa.

DA INDISPONIBILIDADE DE BENS

A Lei nº 14.230/21 promoveu diversas alterações na Lei de Improbidade administrativa. A alteração legislativa possui aplicação imediata, diante do entendimento consolidado pelo STF no julgamento do ARE nº 843.989, Tema 1199, em 18.08.2022, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;

2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;

3)
A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente
;

4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.
(grifei).

Desta forma, ante o entendimento adotado pela Corte Suprema, passou-se a admitir a aplicação das disposições contidas na Lei nº 14.230/21 aos fatos praticados em momento anterior à sua vigência, sem trânsito em julgado, tal como ocorre no caso em exame.

Este a propósito é o entendimento que vem sendo adotado perante este E. Tribunal. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DISPENSA DE LICITAÇÃO. CONDUTAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 9º, I E 10, I E XI DA LEI 8.429/92.
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.230/21. INCONSISTÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL HÁBIL PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DE PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão liminar proferida em ação civil pública, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na indisponibilidade de bens dos ora agravados;

2
. Irretroatividade da Lei nº 14.230/2021. A retroatividade da norma mais benéfica assume, portanto, aplicação imperativa sempre quando há o exercício do jus puniendi pela administração pública, em atenção aos princípios do Direito Sancionador. Precedentes STJ;

3. Tendo em vista que a medida de indisponibilidade de bens é medida acautelatória, de caráter processual, com a finalidade de assegurar o resultado útil do processo, e não havendo indícios de dilapidação de patrimônio, de forma a comprometer a satisfação da tutela jurisdicional, entendo que inexiste probabilidade do direito e risco a resultado útil do processo a justificar a medida de indisponibilidade de bens;

4. Conheço e dou provimento ao recurso, para tornar sem efeito a liminar anteriormente deferida e determinar o imediato desbloqueio dos bens dos recorridos, com fulcro nas disposições da Lei nº 14.230/21.

(TJ-PA 08097852520198140000, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 17/10/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 04/11/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS DECRETADA NOS TERMOS DO ART. 7º DA LEI N. 8.492/92. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA RECONHECIDA PELO E. STF NO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1.199.
DECISÃO ACERTADA NA MEDIDA QUE VISA A PRESERVAÇÃO DO ERÁRIO. EQUÍVOCO NA MEDIDA QUE ANTECIPA DE FORMA INDIRETA A EXPROPRIAÇÃO . . .Ver ementa completaDE AUTOMÓVEIS DO REQUERIDO. NECESSIDADE DE AJUSTES NA DECISÃO PARA DETERMINAR AO JUÍZO QUE PROCEDA O BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DOS AUTOMÓVEIS E OS RESTITUA AOS PROPRIETÁRIOS/POSSUIDORES QUE FRUIRÃO DO USO NA CONDIÇÃO DE DEPOSITÁRIOS CUMPRINDO-LHES A OBRIGAÇÃO DE CONSERVAÇÃO SOB PENA DE RESPONDEREM POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 16 DA LEI N. 8.492/92 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.230/21. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - AI: 08015117220198140000, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 12/12/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 14/12/2022)

Feitos estes esclarecimentos, passa-se à análise dos requisitos necessários à indisponibilidade de bens, a teor dos que estabelece a Lei de Improbidade administrativa, com as alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/21.

Acerca da indisponibilidade de bens, a
Lei nº 14.230/21 alterou o artigo 16 da Lei nº 8.429/92, determinando que o pedido deve ser analisado conforme as disposições aplicáveis à tutela provisória de urgência, devendo ser deferido mediante o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) demonstração no caso concreto do perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo e (ii) probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução.

"Art. 16. Na ação por improbidade administrativa poderá ser formulado, em caráter antecedente ou incidente, pedido de indisponibilidade de bens dos réus, a fim de garantir a integral recomposição do erário ou do acréscimo patrimonial resultante de enriquecimento ilícito.

(...)
§ 3º O pedido de indisponibilidade de bens a que se refere o caput deste artigo apenas será deferido mediante a demonstração no caso concreto de perigo de dano irreparável ou de risco ao resultado útil do processo, desde que o juiz se convença da probabilidade da ocorrência dos atos descritos na petição inicial com fundamento nos respectivos elementos de instrução, após a oitiva do réu em 5 (cinco) dias.
§ 4º A indisponibilidade de bens poderá ser decretada sem a oitiva prévia do réu, sempre que o contraditório prévio puder comprovadamente frustrar a efetividade da medida ou houver outras circunstâncias que recomendem a proteção liminar, não podendo a urgência ser presumida.

(...)

§ 8º Aplica-se à indisponibilidade de bens regida por esta Lei, no que for cabível, o regime da tutela provisória de urgência da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

Assim, a medida exige a configuração simultânea dos requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, sendo indispensável, portanto, a demonstração da probabilidade do direito, bem como o perigo de dano.

No caso concreto, em análise de cognição sumária, encontra-se presente a probabilidade do direito acerca da configuração dos atos de improbidade administrativa, diante da presença de fortes indícios da prática de improbidade administrativa pelo Agravante e demais réus nas licitações, contratações e pagamentos realizados pelo Município de Altamira.

O Agravado instruiu a ação na origem, com indicativos da prática de improbidade administrativa, mediante
farta documentação
,
consubstanciada no inquérito civil público nº 005/2018-MP/5ªPJ/ATM, instruído com documentos referentes à empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA e Prefeitura Municipal de Altamira
,
Relatório de Fiscalização nº 367 da Controladoria Geral da União, Registros Fotográficos, Documentos da JUCEPA, Informação de Polícia Judiciária nº 002/2019-UIP/PF/ATM/PA “Análise de Movimentações Financeiras da Arapujá Construções e Serviços LTDA e sua relação com a Prefeitura Municipal de Altamira”, Informação de Polícia Judiciária nº 005/2020-Gabinete 3/DPF/ATM/PA e, Relatório de Inteligência Financeira do COAF, que fundamentam a medida liminar concedida na origem.

Referidos documentos, como bem, observado pelo juízo na origem, em análise não exauriente, “corroboram atos gravíssimos em tese praticados pelos requeridos com informações contundentes que sugerem o desvio de dinheiro público, a montagem e o direcionamento de processos licitatórios com fins espúrios, o fracionamento de licitações, a contratação e funcionamento de empresa de fachada, bem como a possível manipulação de provas pertinentes ao processo”.

Fundamenta-se a decisão agravada na constatação de que os procedimentos licitatórios dos quais se originaram os contratos firmados entre a empresa Arapujá Construção e Serviços Ltda e o Município de Altamira,

apresentam graves irregularidade tais como falta de clareza dos objetos e contradição com o pedido de bens e serviços; fracionamento das licitações Tomada de Preços nº 002/2015 (Contrato Administrativo n° 201/2015) e Concorrência n° 004/2015 (Contrato Administrativo n° 272/2015) – fracionamento tornou ilegal a utilização da modalidade Tomada de Preços, que resultou no Contrato Administrativo n° 201/2015; ausência de projeto básico e projeto executivo; vedação de envio de documentos via postal – artimanha empregada para inibir a participação de particulares que não tenham sede ou residência em Altamira, reduzindo ou eliminando a competitividade; vedação da participação de consórcios sem a devida motivação – artimanha para reduzir a competividade, uma vez que impede a participação ampla de licitantes, inclusive consórcios de empresas que poderiam oferecer propostas mais vantajosas à administração pública; exigência de saúde financeira exagerada dos licitantes – artimanha para que visa reduzir a competitividade, uma vez que impede a participação ampla de licitantes; Exigência de comprovação de capacidade

técnica excessiva; exigência exagerada de certidões; apresentação, pela empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES, de certidões negativas posteriormente cassadas; não comprovação, pela empresa ARAPUJÁ, da certidão técnica necessária ao cumprimento dos objetos – não apresentou, em nenhuma das 4 (quatro) licitações vencidas, um atestado sequer de prestação de serviço para pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, desde a sua constituição no ano de 2000, que não seja assinado pela própria Prefeitura de Altamira. Todos os atestados de serviços prestados são assinados pela Prefeitura, sem exceção; ausência pela empresa ARAPUJÁ, de toda a documentação exigida nos editais; ausência

nomeação de fiscal de contrato, malgrado todos os instrumentos tragam previsão contratual de fiscalização e previsão legal de que a execução do contrato administrativo seja acompanhada e fiscalizada por um representante especialmente designado pra esse fim.

As provas existentes são suficientes para demonstrar fortes indícios de ato de improbidade e de danos ao erário, de forma a permitir o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens.

O perigo de dano e o risco de ineficácia da medida, necessários à determinação da indisponibilidade de bens após o advento da Lei nº 14.230/21, evidencia-se pela necessidade de ressarcimento ao erário, diante dos indícios de malversação e destinação inadequada dos recursos públicos.

DO BLOQUEIO DA CONTA SALÁRIO E RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO

Acerca do pedido de desbloqueio da conta salário, o
art. 833 do CPC/2015 elenca os bens jurídicos que não podem ser objeto de penhora, incluindo entre eles os vencimentos, subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família. Senão vejamos:

Art. 833. São impenhoráveis:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução;

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor;

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;

§ 2
o
O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no
art. 528, § 8o
, e no
art. 529, § 3o
.

A impenhorabilidade dos vencimentos constitui uma garantia constitucional ao mínimo existencial e à dignidade, recebendo proteção contra ações constritivas. Nesse sentido, confira-se o que preleciona a conceituada doutrina de Fredie Didier:

O inciso IV do art.833 do CPC consagra uma das principais hipóteses do beneficium competentiae: a impenhorabilidade relativa das verbas de natureza alimentar. Trata-se de regra que possui o claro propósito de proteger o executado, garantindo-lhe o recebimento de valores que servem ao pagamento das despesas relacionadas à sua sobrevivência digna e à da sua família. (
DIDIER JR., Fredie.
Curso de Direito Processual Civil.
Salvador: Editora Juspodivm, 2018, p
.848).

Cumpre, entretanto, pontuar que o atual entendimento é de que a impenhorabilidade estabelecida no art. 833, IV, do CPC/15 (art. 649, IV do CPC/73) abrange tão somente o último salário percebido no mês da constrição, e não a totalidade de valores encontrados na sua conta corrente ou poupança. Por oportuno confira-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, IV, DO CPC/73. SOBRAS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1
. A eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que "a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014).

2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco alegado em sede de recurso especial, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ. AgInt no REsp 1502605/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 01/06/2017).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 649, IV E X, DO CPC. FUNDO DE INVESTIMENTO. POUPANÇA. LIMITAÇÃO. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário ou vencimento seguinte. Precedente.

2. O valor obtido a título de indenização trabalhista, após longo período depositado em fundo de investimento, perde a característica de verba salarial impenhorável (inciso IV do art. 649). Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda; em conta-corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, e ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado no caso, de acordo com as circunstâncias da situação concreta em julgamento (inciso X do art. 649).

3. Recurso especial parcialmente provido.

(STJ. REsp 1.230.060-PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 13/8/2014).

No âmbito deste Egrégio Tribunal tem-se os seguintes precedentes aplicando o entendimento exarado pela Colenda Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DANO AO ERÁRIO. DECISÃO QUE DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEMANDADOS. ART. 7º, DA LEI Nº 8.429/92. HAVENDO INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM DANO AO ERÁRIO É POSSÍVEL A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS VISANDO ASSEGURAR O INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO. O PERICULUM IN MORA ESTÁ IMPLÍCITO NO PRÓPRIO COMANDO LEGAL.
A IMPENHORABILIDADE ESTABELECIDA NO ART. 833, IV, DO CPC/15 (ART. 649, IV DO CPC/73) ABRANGE TÃO SOMENTE O ÚLTIMO SALÁRIO PERCEBIDO NO MÊS DA CONSTRIÇÃO, E NÃO A TOTALIDADE DE VALORES ENCONTRADOS NA SUA CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

1.
O bloqueio de valores em conta bancária deve ser limitado àquilo que efetivamente pode ser considerado verba alimentar. Isso porque, transcorrido o mês corrente e mantida a verba em conta corrente, desfigura-se a sua característica alimentar, isto é, a verba necessária de forma premente para a manutenção de uma vida digna.

2. Inexistência de provas capazes de infirmar a decisão recorrida que merece ser mantida. Agravo de Instrumento IMPROVIDO.

(TJPA. 2018.00791703-92, 186.372, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-01, Publicado em 2018-03-02).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO ELETRÔNICO. CONTA CORRENTE. VERBA REMUNERATÓRIA. IMPENHORABILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I.
Exclui-se a constrição judicial de verba de natureza comprovadamente remuneratória, a teor do que preceitua o artigo 833, inciso IV, da Lei Processual Civil.

III. A impenhorabilidade não alcança todos os créditos mantidos na conta bancária onde o salário é depositado, mas apenas aqueles de natureza alimentar.

IV. Mantidas as demais restrições de no que se refere ao bloqueio de valores financeiros em nome dos requeridos, exceto conta salário; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos em nome dos requeridos.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA.2017.05180253-10, 183.982, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-11-30, Publicado em 2017-12-04).

O agravante requer, ainda, o imediato desfazimento da penhora dos valores

contidos na conta 5391-0, Agência 0567-3, Banco do Brasil consubstanciado em R$
13.540 (treze mil quinhentos e quarenta reais), com a liberação os valores e conta penhorados.

Para instruir seu pedido, juntou aos autos cópia do Extrato de conta corrente do Banpará do período de fevereiro a novembro de 2020 em que constam os depósitos referentes ao recebimento de proventos, denotando a natureza salarial da referida conta bancária, de modo a permitir o desbloqueio dos valores depositados a título de salário no mês da constrição em diante. Contudo, não há como prosperar o argumento de desbloqueio de valor integral, haja vista que apesar da natureza salarial, há depósitos mensais que ultrapassam a verba salarial recebida mensalmente, devendo ser determinado o desbloqueio do último mês de remuneração do Agravante.

Acerca da restrição de circulação do veículo, constata-se que o próprio Agravado concorda com a retirada do gravame, além de a providência já ter sido determinada pelo Juízo de origem em decisão proferida em 12.04.2021 (id. 25370136 – da ação originária). Por esta razão, não há interesse recursal em relação a este aspecto.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, apenas para determinar o desbloqueio da conta salário do valor referente à última remuneração do Agravante no mês da constrição, nos termos fundamentação.

É o voto.

PRIC.

Belém, 06 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023